Tribunal: TJES
Processo: 5008260-11.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008260-11.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (11)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. NATUREZA REGULAMENTAR. VACATIO LEGIS. CONTAGEM DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DEFINIDA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado em mandado de segurança cível impetrado por Renato Costa dos Santos e outros contra o Secretário Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Serra e o ente municipal, em razão de divergência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra acerca da definição do juízo competente, à vista da entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional entre as referidas varas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de vacatio legis previsto no Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza processual ou regulamentar-administrativa, bem como estabelecer a data de início de sua vigência para fins de fixação da competência do juízo ao tempo da distribuição do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza regulamentar e administrativa, por decorrer do exercício do poder normativo interno do Tribunal de Justiça, com a finalidade de reorganizar a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra.

4. A vacatio legis de atos normativos administrativos submete-se ao regime previsto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais (em dias úteis).

5. Publicado o Ato Normativo em 14.03.2025, com previsão expressa de vacância de 30 dias, sua vigência iniciou-se em 13.04.2025, mediante a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

6. Distribuído o mandado de segurança em 15.04.2025, já sob a vigência do novo regramento, deve ser observada a reorganização da competência funcional e a suspensão de distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal pelo prazo de 24 meses, conforme previsto no ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente, declarada a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra.

Tese de julgamento
:

1. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa, não se qualificando como norma processual.

2. A vacatio legis de ato normativo administrativo deve ser contada nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, com início de vigência no dia subsequente ao término do prazo de trinta dias.

3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de atos normativos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC/2015, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 5007765-64.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do Juizo Suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
conflito negativo de competência
instaurado nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 5012590-04.2025.8.08.0048, impetrado por Renato Costa dos Santos e Outros em face do Secretário Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Serra e do ente municipal, em que é
Suscitante
o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA (designada VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL até o Ato Normativo nº 82/2025)
e
Suscitado
o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
.

O conflito gira em torno da data de entrada em vigor do Ato Normativo nº 82/2025 deste eg. TJES, que reorganizou a competência funcional entre as Varas da Fazenda Pública do Juízo de Serra, de modo a se aferir qual o Juízo competente ao tempo da distribuição do
mandamus
de origem.

O Juízo
Suscitado
entendeu que o prazo de 30 dias de entrada em vigor do Ato deteria natureza
processual
, de modo a ser contado em dias
úteis
, razão pela qual a unificação da competência funcional entre as Varas da Fazenda Pública de Serra somente se operaria efeitos a partir de
07/05/2025
. Assim, declinou da competência do processo de origem, ajuizado em
15/04/2025
, em favor do Juízo Suscitante, sob o argumento de que a autoridade coatora do
mandamus
(a saber: Secretário Municipal de Gestão e Planejamento) encontra-se vinculada ao Município de Serra, de modo a prevalecer a competência da Vara especializada em matéria de Fazenda Pública
Municipal
.

O Juízo
Suscitante
, por sua vez, sustentou a natureza regulamentar e administrativa do prazo, aplicando-lhe o regime de
vacatio legis
previsto na Lei Complementar nº 95/1998, e concluiu que sua vigência se iniciou em
13/04/2025
, suscitando o presente conflito negativo de competência.

Pois bem.

Após percuciente exame do conflito suscitado, entendo que, na hipótese vertente,
deva prevalecer a competência do Juízo Suscitado
(
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
) para o processamento e julgamento da demanda de origem.

Isso porque, não obstante as considerações por ele expostas, tenho que o Ato Normativo nº 82/2025 ostenta natureza regulamentar, e não processual, por se tratar de instrumento administrativo editado no exercício do poder normativo interno do Presidente do Tribunal de Justiça, com o escopo de reorganizar a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

Assim, inaplicável o regime de contagem de prazos processuais à
vacatio legis
do ato normativo referido, cuja vigência deve observar o regime disposto no art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998,
in litteris
:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral
.

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial.

Daí porque,
publicado o Ato Normativo nº 82/2025 em 14/03/2025
, com
vacatio
de 30 dias, conforme art. 16, a sua vigência se perfez em
13/04/2025
, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VACATIO LEGIS. NATUREZA JURÍDICA DO PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito de Competência Cível suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE em face do JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, em razão de declínio de competência para processar e julgar Execução Individual de Sentença Coletiva, com base na interpretação sobre a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, consequentemente, a forma de contagem, para fixar a competência para o processamento da demanda originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza eminentemente regulamentar e administrativa, pois dispõe sobre organização judiciária, alterando a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra. 2. O prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do referido ato normativo configura um período de vacatio legis, destinado à adaptação para que a norma passe a produzir efeitos gerais e abstratos, e não um prazo para a prática de ato processual. 3. A contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, restringe-se aos atos praticados no curso de um processo judicial, não se aplicando à vigência de atos normativos, matéria de direito intertemporal. 4. A legislação aplicável à contagem do prazo de vacância, por analogia, é a Lei Complementar nº 95/1998, que em seu art. 8º, § 1º, estabelece a contagem em dias corridos, com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo. 5. O Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, com prazo de vacância de 30 (trinta) dias corridos, passou a viger em 13 de abril de 2025
. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra. Tese de julgamento: 1. O prazo estipulado em ato normativo de Tribunal de Justiça, que versa sobre alteração de organização judiciária e competência, tem natureza de vacatio legis, não se confundindo com prazo processual. 2. A contagem do período de vacatio legis de ato normativo administrativo deve ocorrer em dias corridos, por aplicação analógica do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, afastando-se a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo TJES n.º 82/2025, art. 16; Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º. (5007772-56.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL ALEXANDRE PUPPIM 1ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 28/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACATIO LEGIS EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitante) e o Juízo de Direito da Segunda Vara da mesma competência e localidade (Suscitado), nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013533-21.2025.8.08.0048, proposta contra o Município de Serra. O dissenso entre os juízos decorre da divergência interpretativa quanto ao início da vigência do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, especialmente no que tange à suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara, por 24 meses ou até equiparação do acervo processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 — que redefine a competência funcional das Varas da Fazenda Pública de Serra — possui natureza processual, sujeitando-se à contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se constitui vacatio legis de norma administrativa, com contagem em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo previsto no Ato Normativo TJES n.º 82/2025 não se refere à prática de ato processual, mas à entrada em vigor de norma administrativa de organização judiciária, possuindo, portanto, natureza de vacatio legis. A contagem de prazo da vacatio legis de normas de conteúdo regulamentar e administrativo deve observar a sistemática prevista no § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, ou seja, em dias corridos, incluindo-se o dia da publicação e o último dia do prazo. A aplicação do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis, restringe-se a prazos processuais e não se estende a normas administrativas de reestruturação interna do Poder Judiciário. Estando o Ato Normativo TJES n.º 82/2025 já em vigor na data da distribuição da Execução Individual (23.04.2025), e tendo ele determinado a suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra a partir de 13.04.2025 (30 dias corridos após a publicação em 14.03.2025), compete à 2ª Vara o processamento do feito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra). Tese de julgamento: A vigência de ato normativo administrativo que reorganiza a estrutura judiciária e redefine competências deve observar o prazo de vacatio legis contado em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998. Não se aplica o regime de contagem de prazos processuais (dias úteis) previsto no art. 219 do CPC a normas de organização judiciária de natureza administrativa. Estando em vigor o ato normativo que suspende a distribuição de feitos para determinada vara, é competente a unidade jurisdicional remanescente para o recebimento de novos processos. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219, caput e parágrafo único; Resolução CNJ nº 219/2016; Lei Complementar Estadual nº 234/2002. Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2025. (5007762-12.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO. VIGÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. VACATIO LEGIS. LEI COMPLEMENTAR 95/1998. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia instala-se após o Juízo suscitado declinar da competência, ao argumento de que o Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos feitos para o Juízo suscitante, ainda não estaria em vigor na data do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a data de início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para determinar o juízo competente para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não gera prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação, o que, em regra, atrairia a livre distribuição.
A controvérsia central, no entanto, reside na eficácia do parágrafo único do art. 9º do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra. A contagem do prazo de vacatio legis para a entrada em vigor de leis e atos normativos rege-se pela regra especial do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998. A sistemática de contagem do prazo para entrada em vigor de norma com período de vacância inclui a data da publicação e o último dia do prazo, com a vigência iniciando-se no dia subsequente à consumação integral. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025 com prazo de 30 dias para vigorar, entrou em vigor em 13.04.2025. Distribuída a demanda originária em 25.04.2025, o ato normativo já se encontrava plenamente vigente, o que impõe a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Juízo Suscitado)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: A execução individual de sentença proferida em ação coletiva não gera prevenção do juízo sentenciante, submetendo-se, em regra, à livre distribuição. A contagem do prazo de vacatio legis de atos normativos observa o disposto no § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, com início da vigência no dia subsequente à consumação integral do período. A regra de suspensão de distribuição de novos feitos, prevista em ato normativo do Tribunal de Justiça, aplica-se às ações ajuizadas após o início da vigência da norma. Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 98, § 2º, I, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.663.926/RJ; TJES, Conflito de competência cível, 100200058178; TJES, Conflito de competência n.º 100190032779. (5010606-32.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/12/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025 – ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – PRAZO DE VACATIO LEGIS – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – ART. 8º, § 1º, DA LC Nº 95/1998 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES. 1.
O prazo de 30 dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária configura vacatio legis, devendo ser computado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998. 2. Estando em vigor o Ato Normativo nº 82/2025 na data da distribuição da ação originária, correta a aplicação da regra de suspensão de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES. (5012224-12.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 11/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VACATIO LEGIS. PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, após redistribuição de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por servidor municipal visando ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, com valor da causa de R$ 25.226,91, em face do Município da Serra. O Juízo da 2ª Vara declinara inicialmente da competência com fundamento no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, por conseguinte, identificar o juízo competente para processar e julgar a execução distribuída após o início da vigência do referido ato normativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, tratando da reestruturação das varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra. 4. O prazo de 30 dias para a entrada em vigor do referido ato normativo configura-se como vacatio legis, sendo contado em dias corridos, conforme analogia com o art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998. 5. Considerando a publicação em 14/03/2025, a vigência iniciou-se em 13/04/2025. Como a execução foi distribuída em 23/04/2025, a suspensão de novas distribuições para a 1ª Vara já estava em vigor. 6. O juízo competente para processar e julgar a ação é o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (Suscitado)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência acolhido. Tese de julgamento: 1. O prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo com cláusula de vacatio legis deve ser contado em dias corridos, com inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, aplicando-se por analogia o art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998. 2. É competente o juízo que, no momento da distribuição da demanda, não estava com a distribuição suspensa por força do ato normativo administrativo em vigor. Dispositivos relevantes citados: LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; CPC, art. 219. (5012227-64.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/12/2025)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. CONTAGEM DA VACATIO LEGIS. VIGÊNCIA A PARTIR DE 13.04.2025. JUÍZO COMPETENTE DEFINIDO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da recusa do Juízo da 2ª Vara da mesma competência em processar o cumprimento de sentença nº 5012837-82.2025.8.08.0048, ajuizado por Anna Paula Silva Santiago contra o Município da Serra. A ação visa ao pagamento de adicional de sobre os 45 dias de férias aos professores municipais com regência de classe, além das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva atrai prevenção do juízo que proferiu a sentença; e (ii) estabelecer se a distribuição da ação após 13.04.2025 deve observar a suspensão determinada pelo Ato Normativo TJES nº 82/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do STJ entende que a execução individual de sentença coletiva não atrai a prevenção do juízo prolator da sentença, devendo ser livremente distribuída conforme o domicílio do exequente (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.06.2017). 4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025, fixou prazo de 30 dias para entrada em vigor, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, iniciando sua vigência, portanto, em 13.04.2025. 5. O art. 9º, parágrafo único, do referido Ato determinou a suspensão da distribuição de novos casos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, por 24 meses ou até a equiparação do acervo processual. 6. A contagem da vacatio legis segue regra própria da LC nº 95/1998, sendo inaplicáveis os arts. 219 do CPC, 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e 66 da Lei nº 9.784/1999, por força do princípio da especialidade normativa. 7. Como a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 16.04.2025, ou seja, após o início da vigência do ato normativo, deve-se observar a suspensão de distribuição da 1ª Vara, sendo, portanto, competente o Juízo da 2ª Vara. 8. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao dispor sobre organização judiciária interna, não possui natureza processual, afastando eventual vício de inconstitucionalidade por invasão da competência legislativa da União
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito conhecido. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra declarado competente. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo prolator da decisão, devendo observar a livre distribuição com base no domicílio do exequente. 2. A vacatio legis dos atos normativos administrativos obedece à contagem estabelecida pela LC nº 95/1998, com vigência no dia subsequente à consumação do prazo de trinta dias. 3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo, por não se tratar de prazo processual. 4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa e, ao disciplinar a distribuição de feitos entre varas da mesma competência, não usurpa competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC/2015, art. 219; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I; Constituição Federal, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.663.926/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; STJ, REsp nº 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 30.06.2015; TJES, Conflito de Competência nº 100200058178, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2021, DJ 03.03.2021; TJES, Conflito de Competência nº 100190032779, Tribunal Pleno, j. 15.10.2019, DJ 23.10.2019. (5007765-64.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 30/10/2025)

Dessa forma, tendo em vista que o mandado de segurança foi distribuído ao Juízo Suscitado em
15/04/2025
, já sob vigência do novo regramento normativo,
que (i) pôs fim à competência exclusiva da Vara da Fazenda Pública
Municipal
em relação às demandas fazendárias municipais e (ii) suspendeu a distribuição de casos novos à 1ª Vara pelo período de 24 meses
, concluo que a competência para processamento e julgamento da demanda de origem recai sobre o Juízo Suscitado.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo
Suscitado
(
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
) para processar e julgar a demanda de origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)